Tribunal: STF
Processo: ARE 1499518
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Traditio Companhia de Seguros interpõe agravo (eDoc 87) contra a decisão (eDoc 80) que, à anotação de incidência do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 65) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



     AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da preclusão pro judicato (art. 932, inciso III, do CPC) – Insurgência da operadora recorrente – Alegação de que matéria de ordem pública não preclui – Descabimento – Objeto do recurso que já foi por duas vezes enfrentado definitivamente por esta Corte – Litigância de má-fé configurada – Aplicação da multa a que alude o art. 1.021, §4º, do CPC que se impõe – Decisão monocrática mantida.



    Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que, por se tratar de matéria de ordem pública, a ausência de prequestionamento da matéria impugnada - violação do inciso I do art. 109 da Constituição Federal - seria superável.



    Aduz que, diante do expresso interesse da Caixa Econômica Federal em ingressar na lide, seria incabível o reconhecimento da competência jurisdicional da Justiça Estadual.



    Alega que, aos processos distribuídos após 26/11/2010, data de entrada em vigor da MP n. 513/2010, não há qualquer dúvida quanto à condição da Caixa Econômica Federal como representante judicial do FCVS nas demandas que envolvem o Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação.



    Em contrarrazões (eDoc 72), o autor pugna pela integral manutenção da decisão recorrida.



     Por decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal estadual, o acordão impugnado foi submetido a reexame, o qual restou refutado pela 7ª Câmara de Direito Privado (eDoc 76).



    E o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    A matéria articulada nas razões recursais, relativa à fixação da competência jurisdicional, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem foi suscitada por meio de embargos de declaração, o que atrai a aplicação dos enunciados nº 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    Portanto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



     



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente